Tribunal: TJSP
Processo: 2087161-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - ISSQN do exercício de 2012. 1) Alegação de nulidade da CDA afastada - Presunção de certeza e liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80. 2) Alegação de nulidade da citação por ter sido enviada a carta de citação para endereço desconhecido pelo executado - Comparecimento aos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - ISSQN do exercício de 2012. 1) Alegação de nulidade da CDA afastada - Presunção de certeza e liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80. 2) Alegação de nulidade da citação por ter sido enviada a carta de citação para endereço desconhecido pelo executado - Comparecimento aos autos que supre eventual nulidade da citação - Inteligência do art. 239, § 1o, do CPC. 3) Prescrição não configurada - Execução ajuizada em novembro de 2016, após a alteração do art. 174 do CTN, com despacho ordenando a citação em dezembro de 2016, antes do decurso do prazo legal. Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087161-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante LUCIANO
FILANDRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087161-19.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36988
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087161-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: LUCIANO FILANDRA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de
pré-executividade - ISSQN do exercício de 2012. 1) Alegação de
nulidade da CDA afastada - Presunção de certeza e liquidez não
ilidida - Inteligência do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80.
2) Alegação de nulidade da citação por ter sido enviada a carta de
citação
para
endereço
desconhecido
pelo
executado
-
Comparecimento aos autos que supre eventual nulidade da citação
- Inteligência do art. 239, § 1o, do CPC. 3) Prescrição não
configurada - Execução ajuizada em novembro de 2016, após a
alteração do art. 174 do CTN, com despacho ordenando a citação
em dezembro de 2016, antes do decurso do prazo legal. Decisão
mantida - Agravo improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por LUCIANO FILANDRA em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, objetivando a reforma da
decisão de fls. 73/74 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz Marcelo
Franzin Paulo, que, em sede de execução fiscal objetivando a cobrança
de ISSQN do exercício de 2012, rejeitou a exceção de pré-executividade,
por entender válida a citação e que não há nulidade da CDA e que não
ocorreu a prescrição, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Em apertada síntese, sustenta o agravante a nulidade
da CDA por ausência de indicação do domicílio correto e da quantia e
maneira de calcular os juros de mora. Alega nulidade da citação por
nunca ter residido no endereço indicado na inicial. Por fim, argui a
ocorrência da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087161-19.2020.8.26.0000
3
Tempestivo e preparado às fls. 114/115, o agravo foi
recebido e processado sem a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela recursal pleiteada (fls. 116/118).
A Municipalidade apresentou contraminuta às fls.
121/130.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
1) Da nulidade da CDA
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da
certidão de dívida ativa, pois atende aos pressupostos legais insculpidos
nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80, sendo apta a conduzir
a execução fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não mais
se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois
colidindo este dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro.
Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em relação a
eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em
conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos
atos, não tem mais espaço o formalismo exacerbado que em nada
contribui para a aplicação da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087161-19.2020.8.26.0000
4
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que
a lei impõe à Certidão de Dívida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela”, conforme pode-se observar em julgados do STF,
colacionados por Humberto Theodoro Júnior (Lei de Execução Fiscal. 13a
ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 52).
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no Ag
1153617/SC aplicou expressamente, o princípio da instrumentalidade dos
atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na Certidão de
Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do
direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se
cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja devidamente
demonstrado o prejuízo havido com a preterição da forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a alegada indicação errada do domicílio do
executado não inviabilizou o exercício do direito de defesa, tanto que o
excipiente pôde identificar com precisão o que lhe estava sendo exigido e
apresentar defesa. Com relação aos juros, a CDA de fls. 02 dos autos
originários indica sua previsão legal.
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez,
atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário
Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087161-19.2020.8.26.0000
5
2) Da nulidade da citação
Com relação à alegação de nulidade da citação, o
recurso também não merece acolhida.
Isto porque, em que pese a alegação de que a carta
de citação foi enviada a endereço desconhecido pelo executado, a
nulidade da citação restou superada com o comparecimento do
executado nos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, que estabelece:
“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou
a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
A jurisprudência do STJ, inclusive, já se pronunciou no
sentido de que, “consubstanciado na máxima pas des nullité sans grief,
somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser
declarada”, na medida em que: “No processo civil, a regra é o
aproveitamento do ato apesar de praticado fora do modelo legal, desde
que alcançada a sua finalidade” (REsp 938.901/RS, 2a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 04/10/2007).
Assim, independentemente de eventual defeito da
citação, a verdade é que o executado compareceu aos autos, tendo
exercido seu direito de defesa, tendo inclusive apresentado a presente
exceção de pré-executividade, não havendo qualquer violação ao
contraditório e ampla defesa.
O processo é servil ao direito material, tendo como
objetivo atingir o justo; primando, para isto, na verificação do
cumprimento do contraditório e da ampla defesa, princípios estes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087161-19.2020.8.26.0000
6
não restaram prejudicados no presente caso, pois, com o
comparecimento da executada aos autos, o ato processual cumpriu sua
finalidade precípua.
3) Da Prescrição
Também não merece acolhida a alegação de
prescrição.
Isto porque, trata-se de execução fiscal proposta em
novembro de 2016 para a cobrança de ISS do exercício de 2012, portanto,
após a alteração da redação do art. 174 do CTN, ajuizada, portanto,
dentro do quinquídio legal, com interrupção do prazo prescricional pelo
despacho que ordenou a citação, proferido em 30/11/2016.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)